Tribunal: TJMMG
Processo: 2000110-94.2021.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM INTUITO ACLARATÓRIO - DECISÃO CONFORME INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
- O cabimento dos embargos de declaração restringe-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
- Nos termos da orientação firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça, “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).
- Verificada a ausência da omissão apontada pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000110-94.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 27/04/2023 Publicação: 03/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM INTUITO ACLARATÓRIO – DECISÃO CONFORME INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). - Nos termos da orientação firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça, “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). - Verificada a ausência da omissão apontada pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Gustavo José dos Santos e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Gustavo José dos Santos contra o acórdão de Evento 19, decisão proferida pela colenda Segunda Câmara no sentido de negar provimento ao recurso de apelação por ele interposto (Evento 23 – EMBDECL1 - TJM). Em suas razões recursais, o embargante argui a existência de omissões, incorrendo nos artigos 1022, II, parágrafo único, I e II, e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil. Nesse ponto, aduziu que, ainda que não se questione a existência de vícios procedimentais no Processo Administrativo-Disciplinar Sumário (PADS) de Portaria n. 101.781/2017, considera que a decisão nele proferida afrontou o princípio constitucional da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, ao ser aplicada a pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 capital a fato de menor relevância jurídica, cuja reprimenda legal, caso fossem seguidos os postulados de direito, não poderia ser a pena capital. Reiterou as razões recursais de seu apelo. Ao final, requereu provimento dos presentes embargos, para esclarecerem-se a omissão e a obscuridade. Em suas contrarrazões (Evento 29 – CONTRAZ1 – TJM), o Estado de Minas Gerais sustenta que a parte embargante se limita a demonstrar mera insatisfação com o julgado, sem trazer quaisquer elementos novos aos autos. E, também, faz uso dos embargos com o fito de prequestionamento. Aduz ser pacífico o entendimento deste Tribunal de que não cabem embargos de declaração com o nítido propósito de se questionar o acerto da decisão, devendo eventual irresignação contra o mérito do julgamento ser discutida em via própria. Sustenta que, segundo solidificado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição). Requereu, caso o presente recurso seja conhecido, que sejam rejeitados os embargos de declaração. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Gustavo José dos Santos contra decisão proferida por esta Segunda Câmara. Em suas razões recursais, o embargante suscita a existência de ponto omisso que, em tese, incorre na ausência de fundamentação, nos termos dos artigos 1022, II, parágrafo único, I e II, e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil (CPC). Compulsando-se os autos, verifica-se que não assiste razão ao embargante, porque, ao contrário do afirmado por ele, a matéria invocada como omissa no julgamento da apelação cível foi apreciada e julgada por esta colenda Câmara, tudo em conformidade com a doutrina e a jurisprudência relativas. Entendo que não poderá prevalecer o argumento de ofensa aos artigos 489, § 1º, VI, e 1.022, II e parágrafo único, incisos I e II, do CPC, isso porque, segundo o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, o dever do julgador é de enfrentar os argumentos deduzidos no processo que são, em tese, capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Desse modo, na forma exposta nos embargos de declaração, percebo que o pretendido pelo embargante é a rediscussão do mérito do recurso de apelação, o que não se permite pela via estreita dos embargos. Nesse sentido, destaco o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1°, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO EFETIVO. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, parágrafo único, II, CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 2. O Tribunal de origem reconheceu que o procedimento de expulsão observou os princípios do devido processo legal e do contraditório, devendo ser ressaltado que o autor não se desincumbiu do ônus de provar a existência de qualquer nulidade no PAD. 3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 4. Agravo interno do particular que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.533.168/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.) – grifei. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação civil pública objetivando ordenar os réus a promover a demolição da parte da edificação que foi erguida avançando sobre a faixa de areia, sobre área de vegetação de restinga e além da Linha da Preamar Média, com a retirada de todos os entulhos do local, o pagamento de indenização correspondente aos danos ambientais, adoção de medidas para a restauração da área. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] IV - No mais, tem-se que avaliar a desproporcionalidade do montante de indenização apontado (quinze mil reais) implicaria o reexame de matéria fático-probatória. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - E, quanto à cumulação de obrigações em matéria de responsabilidade ambiental, tem-se que o enunciado n. 629 da Súmula do STJ consolidou o entendimento de que: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar." VI - É dizer, "em se tratando de dano ambiental, é possível a cumulação da indenização com obrigação de fazer, porém tal cumulação não é obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada." (AgInt no REsp 1.633.715/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/5/2017.) VII - No caso, o Tribunal de origem apresentou fundamentos concretos para a condenação pela demolição e também pela indenização. Para rever tal decisão e apreciar a irresignação recursal, seria necessário o ingresso em análise de fatos e provas, o que encontra óbice no Enunciado Sumular n. 7/STJ. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.196.891/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) Assim, não vislumbro matéria a ser objeto de embargos de declaração, razão pela qual os rejeito. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de abril de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator